Tribunal: CARF
Processo: 11128.729490/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729490/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.545 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
CUSTOM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA, REVOGAÇÃO DE LEI.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2008
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade,
decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. DANO AO ERÁRIO
E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/09/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
AFRONTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729490/2013-32
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário, em virtude de concomitância para os itens 3.1, 3.2, 3.3 da peça recursal; e,
aplicação da Súmula CARF n° 2 para o item 4.3. E, na parte conhecida, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o Relator que conhecia integralmente o
recurso voluntário para negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucélia de
Souza Lima, e Lidiane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga
procedentes do exterior.
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, inciso II; e, 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
informou a destempo a desconsolidação da carga referente ao Conhecimento Eletrônico Sub-
Master (MHBL) citado e identificado no auto de infração, fora do prazo estabelecido pela RFB, e
também para o conhecimento eletrônico agregado (HBL) citado e indicado na mesma descrição.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
em síntese que: 1) não é sujeito passivo da obrigação exigida nem responsável tributário; 2) há
necessidade da existência da culpabilidade para a tipificação da penalidade; 3) agiu sem dolo e
com boa-fé; 4) as informações foram prestadas de maneira idônea e corretas; 5) eventual atraso
na prestação de informações previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007 é imputável apenas ao
armador/transportador; 6) ocorreu a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN; 7)
houve violação ao princípio constitucional de usar tributo com efeito de confisco, bem como
afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia; e, 8) inexistiu dolo
específico.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, rejeitando as preliminares
de nulidade do lançamento, e, no mérito, manteve a exigência da multa, sob o fundamento de
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

que ficou comprovada a infração que foi imputada à recorrente, ou seja, deixou de cumprir o
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações sobre
veículo e carga procedente do exterior.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento do lançamento, alegando, em síntese: 1) em preliminares: 1.1) insubsistência do
auto de infração por decisão judicial, tendo em vista que é associada da Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), beneficiária da decisão judicial na ação ordinária no 005238-
86.2015.4.03.6100, na qual o MM Juiz Federal assim decidiu: “Ante o exposto, defiro parcialmente
a antecipação da tutela para determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as
empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66”; 1.2) inobservância da
revogação da lei: o auto de infração foi lavrado com base na IN RFB no 800/2007, artigo 45, já
revogado; além disto, por força do disposto no artigo 45 da IN RFB no 1.473, de 02/07/2014, as
informações fornecidas a destempo no Siscomex Carga deixaram de ser consideradas infrações;
assim, não pode ser penalizada; 1.3) ocorrência da denúncia espontânea e inexigibilidade de
conduta diversa: ainda que sua conduta pudesse ser considerada como infração, não seria cabível
a aplicação de qualquer penalidade, tendo em vista que, no presente caso, ocorreu a denúncia
espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, uma vez que as informações foram prestadas
antes da lavratura do auto de infração; e, 2) no mérito: 2.1) informações efetivamente prestadas;
de fato, esta alegação não pode ser tomada como correta, tendo em vista que eventual atraso na
prestação de informações, segundo o art. 22 da IN RFB no 1.473/2014, deve ser imputável
somente ao transportador; 2.2) inexistência da tipificação da penalidade: a redação do artigo 45,
revogada pela IN RFB no 1.473/2014, é clara quando diz que o transportador está sujeito à
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do DL no 37/66, pela “NÃO prestação das
informações na forma, hipótese esta não ocorrida no caso em tela”, de fato, o que ocorreu não foi omissão
e sim prestação da informação com atraso; 2.3) ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, em face do valor da multa exigida; 2.4) não houve prejuízo ao Erário, assim,
a penalidade deve ser relevada, inclusive pela boa-fé.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminares de nulidade do auto de infração (lançamento)
1.1) Decisão judicial
A recorrente alegou nulidade sob o argumento de que é associada da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), beneficiária da tutela antecipada, concedida na ação ordinária
no 0005238-86.2015.4.03.6100, visando afastar a exigência de multas e sanções administrativas
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

impostas pela RFB, em virtude de informações e/ ou retificações prestadas a destempo nas
operações aduaneiras.
O fato de aquela associação ter impetrado a referida ação ordinária e ter obtido
tutela antecipada, por si só, não constitui fundamento para a nulidade do lançamento em
discussão.
Embora a ação coletiva possa beneficiar a recorrente, dependendo do seu
resultado, é certo na lei, na doutrina e na jurisprudência, que as demandas coletiva e individual
não se confundem. Basta dizer que a impetração de ação judicial coletiva por associação de
classe não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva. A ação coletiva não induz litispendência entre ela e
demandas individuais dos respectivos associados (tal como seria de rigor se se estivesse tratando
de ações de mesmas partes, objeto e pedido) e não produz coisa julgada A favor da recorrente.
As assertivas acima não decorrem tão somente dos expressos textos de lei neste
sentido (LACP, CDC, Lei do Mandado de Segurança), mas principalmente da garantia
constitucional do direito de ação, segundo o qual é defeso subtrair da pessoa o direito de
defender seus interesses (em seara administrativa ou judicial) por força da existência de lide
pretérita na qual não lhe tenha sido dado o direito de atuar direta e pessoalmente, "com os ônus,
riscos e responsabilidades que somente assim se aceita sejam realmente contraídos". Nesse
sentido, Lúcia Valle Figueiredo, assim leciona, literalmente:
"Se o impetrante for sindicato, como lhe incumbe a tutela dos direitos de seus
associados e da categoria (art. 513 da CLT) concluímos que a sentença atinge toda
categoria.
Todavia, se estivermos diante de associações, a questão colocar-se-á de forma diversa.
Às associações cabe tutelar os interesses e direitos de seus associados. Até porque há,
ou pode haver, diversas associações de classe (vejam-se por exemplo, o Instituto dos
Advogados e a Associação dos Advogados).Se assim é, não nos parece pudesse-se
cogitar de a sentença transcender a esfera dos associados. Seria mesmo intromissão
indevida.
Problema cruciante é o da coisa julgada. Entendemos deva-se procurar a solução
secundum eventum litis. É dizer: se favorável fará coisa julgada. Entretanto, se
desfavorável poderá ser interposto novo mandado de segurança individual.
No mesmo sentido, explica Ferraz: Sendo o writ ajuizado por sindicato, não só os seus
associados mas toda a categoria econômica ou operária por ele tutelada são atingidos
pelos efeitos da coisa julgada. Assim é por força da extensão da representação sindical,
expressamente assentada, p. ex., no ar. 513 da CLT (esse, é também, o pensamento de
Lúcia Valle Figueiredo, Perfil do Mandado de Segurança Coletivo, EdRT:p.36). Por
isso, a decisão concessiva da segurança, aqui terá cunho declaratório amplo, normativo
mesmo, e beneficiará toda a gama de componentes do universo que o sindicato, por
força legal, tutela, e não apenas seus efetivos associados. ... desfavorável a sentença ao
impetrante, independentemente da extensão de sua representatividade poderá ser
formulado novo mandado de segurança individual (plúrimo ou não):efetivamente, é
inadmissível que a ampla garantia constitucional do direito de ação (CF; art. 50, XXXV
e LXIX) possa ser extraída de alguém por forca de uma lide na qual não lhe foi dado
atuar direta e pessoalmente, com os ônus, riscos e responsabilidades que somente a
assim se aceita sejam realmente contraídos" (negritos nossos)
(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Perfil do mandado de segurança coletivo. SãoPaulo:RevistadosTribunais,1989).
Na esfera judicial, o Supremo Tribunal Federal, assim decidiu, literalmente:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/ Acórdão:
Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da
Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica
do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas
do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela
representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária
coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização
individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos
associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em
Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização
expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a
execução aos associados apontados na inicial.
Também, na instância administrativa, as decisões são no mesmo sentido,
conforme as ementas reproduzidas, literalmente:
Acórdão 9303-005.472:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Recurso Especial do Procurador negado.
Acórdão no 3301-001.316:
PROCESSO ADMINISTRATIVO E FISCAL SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, ou qualquer outra medida judicial
proposta pelo sindicato da categoria econômica, por substituição processual, não se
encontra entre as hipóteses previstas em que deva ser reconhecida a renúncia à esfera
administrativa, prevista no art. 1o, § 1o do Decreto-lei no 1.737, de 1979 e art. 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e art. 78, § 1o do Anexo II, do RICARF Recurso
Parcialmente Provido.
Dessa forma, não há que se falar em concomitância e, consequentemente,
nulidade do lançamento.
1.2) Inobservância da revogação da lei
Ao contrário do entendimento da recorrente, o auto de infração e,
consequentemente o lançamento, não teve como fundamento legal a IN RFB no 800/2007, artigo
45, e sim, o Decreto-lei no 37/66, artigos 37, inciso II, e, 107, inciso IV, alínea "e", com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

O fato de a IN RFB no 1.473, de 02/207/2014, ter alterado a IN RFB no 800/2007,
inclusive revogando o seu artigo 45, que também previa penalidade para a infração que lhe foi
imputada, não significa que aquela penalidade foi extinta e muito menos que o artigo 107 do
referido decreto foi revogado.
1.3) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2) Mérito.
2.1) Informações prestadas/multa regulamentar/ilegitimidade passiva
O lançamento teve como motivação as informações prestadas a destempo pelo
próprio contribuinte, conforme consta do auto de infração, mais especificamente, da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal.
Já a exigência da multa regulamentar teve como fundamento legal o artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (destaque não original)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003).
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...).
O artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o contribuinte deixou de prestar
tempestivamente as informações relativas à chegada de veículo (navio) e da carga procedentes
do exterior, sob sua responsabilidade.
A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no art. 32, do
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora.
Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente
marítimo/carga, em relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de recurso repetitivo, decidiu que aquele agente,
no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência
daquele decreto-lei, não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável
tributário.
Assim, correta a exigência da multa regulamentar prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
2.2) Inexistência da tipificação da penalidade
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

Conforme demonstrado no item 2.1, imediatamente anterior, o lançamento teve
motivação a prestação de informação intempestiva sobre veículo e carga procedentes do exterior
e foi fundamentado no Decreto-lei no 37/66, artigo 107, inciso IV, alínea, c/c o artigo 32 deste
mesmo diploma Legal.
A IN RFB no 800, de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado
da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, assim
dispõe:
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre o
veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e demais
unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. Enquanto não houver função específica no Sistema referido no caput,
as demais unidades de carga vazia deverão ser manifestadas nesse Sistema como carga
solta. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
(...).
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.(destaque não
original)
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente prestou a destempo
as informações sobre os veículos e cargas procedentes do exterior, referentes aos conhecimentos
CE-Mercante, discriminados na PLANILHA DE CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS parte
integrante do Auto de Infração.
Segundo o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do referido decreto-
lei, o fato gerador da multa regulamentar é a não prestação da informação, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB. Assim, a multa é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos
cujas informações foram prestadas a destempo.
Esse também é o entendimento da RFB externado na Solução de Consulta Cosit no
02, de 4/02/2016, cuja ementa assim dispõe:
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

Dessa forma, correta a exigência do crédito tributário lançado, a titulo de multa
regulamentar, nos termos do 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Quanto à inaplicabilidade da suspensão do artigo 22, no período objeto dos fato
gerador da multa exigida, ano calendário de 2008, comungo do mesmo fundamento da decisão
recorrida. Assim, com relação a essa matérias, adoto-o, na integra, e o reproduzo a seguir:
No período em referência, ano base 2008, os prazos citados estavam suspensos,
no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o interessado esteve
obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à atracação da
embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos conhecimentos
eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
A presente infração é aplicada quando o agente de carga deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. Toda
carga, proveniente do exterior, a qual adentra o território nacional, está, portanto,
sujeita ao controle aduaneiro. A prestação de informações a respeito das cargas nos
Sistemas da RFB constitui-se de providência essencial para viabilizar as pesquisas
necessárias da situação das cargas pela Fiscalização e, assim, efetuar os controles
necessários das importações.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e
corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e
descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

A informação prestada a destempo sobre o veículo e a carga procedentes do
exterior sujeitou o contribuinte à multa regulamentar prevista na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66, citados e transcritos anteriormente.
2.3) Ofensa a princípios constitucionais
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa por CE
tiveram como fundamento o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Assim, o cancelamento e/ ou a redução do seu valor, sob o fundamento de afronta
aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implica reconhecer a
inconstitucionalidade Decreto-lei no 37/66.
No entanto, o exame de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas Turmas
Julgadoras do CARF constitui matéria sumulada nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF,
aplica-se ao presente caso, esta súmula.
2.4) Dano ao Erário e da boa-fé
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no
cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de
intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator designado.
Peço licença para divergir do voto do ilustre relator José Adão Vitorino de Morais
apenas nas matérias que, a meu ver, não podem ser conhecidas por esse colegiado, pois
relacionadas com questionamento de constitucionalidade de lei, ou mesmo temas que tiveram
transferidas sua discussão ao Poder Judiciário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente destaca a ação ordinária coletiva n.
0005238-86.2015.4.03.6100 ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC), buscando
obter decisão judicial em benefício de suas associadas, para afastar novas exigências de multas e
sanções administrativas impostas por prestarem informações corretas ou as retificarem antes da
notificação de qualquer ato de ofício da fiscalização aduaneira, aplicando-se o instituto da
denúncia espontânea previsto no artigo 102 do Decreto-lei n. 37/1966.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

Transcrevo abaixo trecho da medida liminar proferida nos autos da referida ação
ordinária, para fins de visualizar as matérias transferidas ao crivo do Poder Judiciário:
No âmbito aduaneiro, porém, "A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades
de natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento" (Decreto-lei no 37/66, art. 102,
parágrafo 2o). Norma especial passível de aplicação retroativa, porquanto mais benigna
para o sujeito passivo da obrigação (CTN, art. 106, inc. II, alínea "a"). 4. Apelação
provida, para conceder a segurança e, assim, afastar a multa aplicada à impetrante.
(TRF5, AC 08000716520134058300, Relator Desembargador Federal Manuel Maia,
Primeira Turma, Data da Decisão 04/12/2014). O perigo da demora se mostra evidente,
tendo em vista que as associadas da Autora podem ser compelidas a recolher multas
indevidas, tendo que se socorrer posteriormente de pedido de restituição de indébito.
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré se
abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos,
independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado
ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.
A Recorrente demonstra ser associada da ACTC e ser beneficiária de eventual
coisa julgada formada em seu benefício, a qual certamente será oposta contra a Fazenda Pública.
É certo que nas ações coletivas propostas por associações civis não formam coisa
julgada no caso de julgamento improcedente, mas nada afasta uma ação individual futura. No
entanto, a decisão judicial procedente forma coisa julgada e favorece os associados, que terão
seu direito garantido pela esfera judicial, vinculando a Administração Publica. Assim, deve-se
reconhecer a concomitância para aplicação do resultado da ação judicial.
Analisando a peça recursal da Recorrente, verifico que os itens 3.1, 3.2, 3.3 de seu
recurso são temas compreendidos na discussão tratada pela ação ordinária coletiva n. 0005238-
86.2015.4.03.6100, devendo-se reconhecer, assim, a concomitância, aplicando-se a Súmula n. 01
deste E. CARF.
Quanto ao item 4.3, a Recorrente argumenta pela afastamento da multa em razão
da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o valor da multa
exigida.
Como bem reconhecido pelo ilustre conselheiro, o cancelamento e/ ou a redução
da multa, sob o fundamento de afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, implica reconhecer a inconstitucionalidade Decreto-lei no 37/1966.
Entendo que estes argumentos não merecem guarida. Afastar a aplicação de multa
prevista em lei implica em reconhecer sua inconstitucionalidade, o que de todo modo é vedado
ao julgador administrativo, nos termos do artigo 26-A do Decreto n. 70.235/1972, instrumento
normativo recepcionado como lei ordinária pela Constituição de 1988.
Referido posicionamento resta consolidado pelo enunciado da Súmula CARF no 2,
devendo-se socorrer do Poder Judiciário para proferir decisão sobre o tema:
“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A multa ora em discussão foi definida por lei, estando vigente à época do
lançamento. As alegações de ofensa ao regime jurídico da compensação, ou princípios
constitucionais, como direito de petição, em nada socorrem a Recorrente, visto a previsão legal
da multa aplicada no presente caso.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729490/2013-32

Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em virtude de
concomitância para os itens 3.1, 3.2, 3.3 da peça recursal e aplicação da Súmula CARF n° 2 para
o item 2.3.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital